Tribunal: STF
Processo: HC 87890
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME.
INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS.
 ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
O Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da
vedação à progressão de regime, contida no art. 2º, § 1º, da Lei
8.072/1990.
A inconstitucionalidade da vedação não significa que o
preso tenha direito subjetivo à progressão, mas apenas que o juízo
competente deve verificar se estão presentes os requisitos objetivos
 e subjetivos para a concessão do benefício (HC 82.959, rel. min.
Marco Aurélio).
Ordem parcialmente concedida, para determinar-se
que o juízo de execuções criminais competente analise a situação do
paciente, verificando se ele preenche os requisitos objetivos e
subjetivos indispensáveis à obtenção do benefício da progressão de
regime, e ordene, se entender necessária, a realização de exame
criminológico (RHC 88.134-MC, rel. min. Celso de Mello).